Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708229-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ROSILMA FREITAS DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712642-13.2019.8.07.0006, proposta em desfavor do Agravante por ROSILMA FREITAS DE JESUS, em audiência e ao fundamento da ausência de similitude entre as assinaturas da Autora, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos no contracheque da Agravada (INSS), sob pena de multa diária. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Cuida-se de ação proposta por Rosilma Freitas Magalhães em desfavor do Banco de Minas Gerais - BMG com pedido liminar. Em apertada síntese, alega a autora ter recebido uma ligação do banco requerido na qual era feita cobrança de dívida de cartão de crédito nunca contratado. Relata que, conquanto tenha sido requerida a documentação atinente ao negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes, o banco requerido se limitou a remeter cópia de um contrato de empréstimo consignado de 2008, este efetivamente contratado e pago pela autora. Explica que os descontos eram feitos com a rubrica RMC (reserva de margem consignável) e que por não ter o costume de olhar seu contracheque, os descontos, feitos desde 2008, passaram despercebidos. Acrescenta que os descontos feitos bastavam para cobrir o pagamento do valor mínimo da fatura do mencionado cartão de crédito. Requer que seja concedida liminar para que cessem os descontos feitos diretamente no valor da pensão percebida pela requerente. Junta documentos. É o relatório necessário. Decido. Nesta assentada, como em todas as outras, a circunstância é a mesma. O agente financiador não apresentou qualquer elemento mais esclarecedor, nem para a consumidora, nem para o Juízo, limitando-se a afirmar que a previsão de cartão de crédito estava prevista no contrato. Pois bem. Observando a documentação juntada pela consumidora, não há similitude em relação às assinaturas o que coloca em questionamento a própria existência do contrato no que pertine ao consentimento da parte autora. Deste modo, medida imperativa é a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar imediatamente os descontos (sic) relativos ao contrato objeto dos autos. Em caso de descumprimento será aplicada multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto efetuado até o limite inicial de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O réu está presente e sairá intimado da decisão. Abro prazo de 30 (trinta) dias úteis para que a Defensoria Pública se manifeste em réplica, já indicando se pretende a produção de outras provas ou se pugna pelo julgamento antecipado do feito. Caso negativo, seguida a manifestação da autora, tornem conclusos para sentença.” Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, na atual fase do processo, não há elementos que demonstrem a verossimilhança quanto à ausência de informação clara à Autora/Agravada acerca do objeto do contrato celebrado entre as partes ou quanto à afirmação de que a Autora fora induzida a erro pelo Agravante. Diz que a menor formalidade das operações realizadas com cartão de crédito e o fato de haver limite pré-aprovado não corroboram a afirmação da Autora de que tenha ocorrido engano. Acrescenta que o fato de os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados na folha de pagamento da Autora desde 2008 militam em desfavor da versão apresentada pela Agravada. Invoca o art. 4o da Resolução n.o 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional e afirma que estão excluídas das novas regras de cartão de crédito as operações com cartões de crédito consignados. Assevera que existem a dívida e o contrato e que é lícita a conduta do Agravante de continuar debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento da Agravada junto ao INSS. Argumenta que não está presente o perigo da demora para a suspensão concedida na decisão agravada e que o contrato foi realizado mediante expressa declaração de vontade da Autora/Agravada, não havendo que se falar em surpresa quanto aos descontos. Questiona a ausência de razoabilidade e de proporcionalidade na fixação da multa diária por descumprimento da decisão agravada e afirma que é impossível, do ponto de vista fático, cumpri-la no prazo estipulado, haja vista as especificidades do cartão de crédito em questão, notadamente o fato de que o vencimento das parcelas ocorre no mês posterior ao mês do efetivo desconto, havendo, assim, uma data de corte para a inclusão ou exclusão desses descontos. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela provisória de urgência pleiteada pela Autora/Agravada. Preparo regular (Num. 15503849 e 15503848). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712642-13.2019.8.07.0006, em audiência e ao fundamento da ausência de similitude entre as assinaturas da Autora, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos no contracheque da Agravada (INSS), sob pena de multa diária. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não vislumbro, contudo, os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, quanto ao deferimento em si da tutela provisória de urgência na origem, constata-se que o fundamento capital utilizado pela Magistrada de primeira instância foi a aparente divergência de assinaturas da Autora: “Pois bem. Observando a documentação juntada pela consumidora, não há similitude em relação às assinaturas o que coloca em questionamento a própria existência do contrato no que pertine ao consentimento da parte autora.” A leitura das razões revela que, acerca de tal fundamento da decisão agravada, não houve qualquer menção, o que demonstra, nessa parcela, a dissociação entre as razões recursais e o fundamento da decisão agravada. Todavia, não é o caso de negar seguimento ao recurso, haja vista que a insurgência do Agravante quanto à multa por descumprimento está devidamente devolvida ao exame desta Casa Revisora. Quanto ao ponto, é certo que a aferição acerca da adequação da multa ao objeto da demanda poderá ser realizada no julgamento do mérito do presente recurso instrumental pelo Órgão Colegiado. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. I - O valor da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial, na hipótese em que for irrisória ou exorbitante, pode ser revista, mesmo após o trânsito em julgado, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. II - A agravante foi intimada em 06.07.2017 e teria até o dia 08 seguinte para cumprir a ordem judicial. Embora sustente que o plano de saúde foi reativado em 06.07.2017, a decisão agravada notícia que houve até mesmo negativa de atendimento em 13.07.2017, caso em que o agravado teve que arcar com o valor da consulta. III - Não está devidamente comprovado que a obrigação foi efetivamente cumprida, ou seja, que houve a inclusão no plano de saúde nos moldes determinados na sentença. IV - O valor da multa diária, quando excessivo, deve ser reduzido. V - Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1178641, 07016285020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que o Agravante possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada. Registre-se, mais uma vez, que a possibilidade de alteração posterior da multa cominatória, constante do art. 461, § 6o, do CPC/1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015. Assim, quanto ao ponto, não prospera a argumentação voltada a demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador